Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-57.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
ECA. APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. ATO ANÁLOGO A ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ENVOLVIDOS COM 12 E 13 ANOS DE IDADE. AMBOS SÃO TITULARES DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A representação em desfavor de adolescente de 12 anos de idade, sob a imputação da prática de ato análogo a estupro contra criança de 11 anos de idade, não encerra justa causa apta a autorizar a instauração e processamento da ação penal/representação (inciso III, do art. 395, do Código de Processo Penal), quando ambos são pessoas absolutamente vulneráveis - já que menores de 14 anos de idade conforme o critério objetivo do caput do art. 217-A, do Código Penal -, e ambos são, irrefutavelmente, titulares dos direitos constitucionais e infraconstitucionais (ECA) que lhes são garantidos.

2 - Apelação conhecida e desprovida.